Tribunal: TJSP
Processo: 1005145-78.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada improcedente. Recorrente alega que foi cobrada de maneira indevida de taxas condominiais. Pretensão de incidência do disposto no art. 940 do CC. Não acolhimento. Depreende-se dos autos que quatro ações de cobrança foram ajuizadas em razão da inadimplência da parte, sendo que, em uma delas, o imóvel gerador do débito foi alienado, sendo o respectivo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada improcedente. Recorrente alega que foi cobrada de maneira indevida de taxas condominiais. Pretensão de incidência do disposto no art. 940 do CC. Não acolhimento. Depreende-se dos autos que quatro ações de cobrança foram ajuizadas em razão da inadimplência da parte, sendo que, em uma delas, o imóvel gerador do débito foi alienado, sendo o respectivo produto destinado ao pagamento de toda a dívida. Não verificação de cobrança de dívida já paga. Inexistência, ademais, de má-fé do recorrido, requisito essencial para aplicação do previsto no artigo 940 do Código Civil. Sentença preservada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005145-78.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARA
JANETE COELHO PINTO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMINIO
RESIDENCIAL PRAIAS PAULISTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005145-78.2018.8.26.0005 - Voto no 3256
2/6
amb
Apelação Cível no 1005145-78.2018.8.26.0005
Apelante: Mara Janete Coelho Pinto Lima
Apelado: Condominio Residencial Praias Paulistas
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Trazibulo José Ferreira da Silva
Número de origem: 1005145-78.2018.8.26.0005
VOTO No 3256
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória julgada improcedente.
Recorrente alega que foi cobrada de maneira indevida de taxas
condominiais. Pretensão de incidência do disposto no art. 940 do
CC. Não acolhimento. Depreende-se dos autos que quatro ações de
cobrança foram ajuizadas em razão da inadimplência da parte,
sendo que, em uma delas, o imóvel gerador do débito foi alienado,
sendo o respectivo produto destinado ao pagamento de toda a
dívida. Não verificação de cobrança de dívida já paga.
Inexistência, ademais, de má-fé do recorrido, requisito essencial
para aplicação do previsto no artigo 940 do Código Civil. Sentença
preservada. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 1322/1328) interposto por
Mara Janete Coelho Pinto Lima contra respeitável sentença (fls. 1317/1320) que, nos autos
de ação indenizatória ajuizada em face de Condomínio Residencial Praias Paulistas, julgou
improcedente o pedido autoral, reconhecendo a inexistência de cobrança indevida. Por
força da sucumbência, a demandante foi condenada no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em R$2.000,00, observado o
disposto no artigo 98, § 3°, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005145-78.2018.8.26.0005 - Voto no 3256
3/6
amb
Alega, em síntese, que a parte contrária promoveu cobrança
indevida de taxas condominiais, de maneira dolosa. Afirma que nas ações propostas para
tanto, o condomínio recorrido tentou induzir o juízo a erro, realizando a cobrança dos
mesmos valores voluptuosos em processos diversos. Observa que o direito de cobrança
deve respeitar a dignidade da pessoa humana, sendo que no presente caso extrapolou
qualquer limite aceitável. Aduz que não houve erro escusável ou engano, notadamente
diante da exorbitante diferença dos cálculos. Conclui, assim, que é patente do dever de
indenizar, devendo o apelado ser responsabilizado por sua conduta nos termos dos artigos
186 e 940 do Código Civil.
Recurso tempestivo (fls. 1321), isento de preparo (gratuidade de
justiça fls. 16/17) e com apresentação de contrarrazões pelo recorrido (fls. 1331/1333),
nas quais invoca preliminar de intempestividade do apelo, e, no mérito, pugna pela
manutenção da sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de intempestividade do
recurso. Como se vê, a sentença foi disponibilizada no DJE em 26.10.2018, sexta-feira (fls.
1321), considerando-se publicada no dia útil subsequente, 29.10.2018, fluindo o prazo
recursal a partir de 30.10.2018. Assim, em razão dos feriados e emendas ocorridos nos dias
02, 15, 16, 19 e 20 de novembro1, prazo recursal se encerrou em 26.11.2018, de forma que,
tendo sido o apelo protocolado em 23.11.2018, o recurso é tempestivo.
No mérito, sem razão a apelante.
Cuida-se de ação indenizatória proposta pela recorrente afirmando
1 https//www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005145-78.2018.8.26.0005 - Voto no 3256
4/6
amb
ter sido cobrada indevidamente taxas de condomínio pelo recorrido. Depreende-se dos
autos que diante da inadimplência da apelante foram ajuizadas (fls. 816):
i) 0263881-60.1997.8.26.0005 ação de cobrança de condomínio
referente ao período de junho de 1997 a março de 1998 sentença
de procedência;
ii) 0261768-02.1998.8.26.0005 - ação de cobrança de condomínio
referente ao período de abril de 1998 a julho de 1999 sentença de
procedência;
iii)
00000306-72.2000.8.26.0005

ação
de cobrança de
condomínio referente ao período de agosto de 1999 a maio de 2001
sentença de procedência;
iv) 0122123-10.2008.8.26.0005 ação de cobrança de condomínio
referente ao período de junho de 2001 a novembro de 2013

sentença de procedência;
Em sede de execução, o imóvel gerador da dívida condominial foi
arrematado nos autos do processo n° 0261768-02.1998.8.26.0005 por R$ 105.495,41.
Observou o juízo, na ocasião, que, além do crédito daqueles autos, referente ao período
abril de 1998 a julho de 1999, existiam outras execuções em andamento, de forma que
determinou ao exequente a apresentação de cálculo do débito integral consolidado (fls.
874).
Assim, o condomínio recorrido informou que a quantia total devida
era de R$ 122.534,11 (fls. 877/855), de forma que, em maio de 2014 o juízo autorizou o
levantamento integral do valor proveniente da arrematação, determinando que o recorrido
se manifestasse nas demais execuções visando sua extinção (fls. 887).
Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005145-78.2018.8.26.0005 - Voto no 3256
5/6
amb
verificar as demais execuções foram extintas: i) 0830034-18.1997.8.26.0005 (cumprimento
de sentença da ação n° 0263881-60.1997.8.26.0005); ii) 0830006-45.2000.8.26.0005
(cumprimento
de
sentença
da
ação
n°
00000306-72.2000.8.26.0005);
ii)
0122123-10.2008.8.26.0005.
O que se tem, portanto, é que, por uma questão de economia
processual, o valor arrematado proveniente da alienação judicial do imóvel foi destinado ao
pagamento da dívida integral consolidada, referente ao período de inadimplência entre os
anos de 1997 a 2013. Não houve, assim, cobrança de dívida já paga, tal como alega a
recorrente.
Não se vislumbra, ademais, má-fé do condomínio apelado,
requisito essencial para aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO
CARACTERIZADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A sanção prevista no art. 940 do CC/2002, aplicável a quem demanda por
dívida paga, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a ma-fé do
credor. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de má-fé
na cobrança de dívida paga. Alterar esse entendimento demandaria o reexame
das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1625737/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)
(g. n.)
Razão, portanto, não assiste à recorrente, de maneira que a hipótese
é de integral manutenção da sentença combatida.
Por derradeiro, em razão do trabalho adicional em grau recursal,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários
advocatícios de sucumbência para R$ 3.000,00, observado o disposto no artigo 98, § 3°, do
mencionado diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005145-78.2018.8.26.0005 - Voto no 3256
6/6
amb
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator